Tribunal: STF
Processo: ARE 1362782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DOIS TERMOS DE COMPROMISSO DE MEMBRO DA CPAD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE QUE TESTEMUNHAS NÃO RECONHECERAM O APELADO COMO AUTOR DOS FATOS – TERMO DE RECONHECIMENTO APONTANDO A VÍTIMA COMO AUTORA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo demissionário decorrente do processo administrativo disciplinar inaugurado pela Portaria n. 120.132/2015 PAD - 4ª RPM. 



    Inicialmente, entendo que não houve qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar inaugurado pela portaria acima citada. Embora os incisos V e IX do art. 68 da Lei n. 14.310/2002, disponham ser peças fundamentais do processo, entre outras, o compromisso da CPAD e as atas das reuniões da CPAD, a duplicidade de Atas da 5ª Reunião (fl. 634 do PAD) não é suficiente para a declaração de nulidade do ato administrativo. 



    Consignou o juiz de primeiro grau que o requisito essencial para a validade do ato não foi observado, pois o 1º Ten PM Heleno Evangelista prestou o compromisso legal em uma ata, todavia consta nos autos uma segunda Ata da 5ª Reunião, em que o 1º Ten PM Heleno Evangelista não teria prestado o compromisso legal. 



    Entretanto, não constato ocorrência de qualquer ilegalidade, tampouco prejuízo para o recorrido, uma vez que se observa a duplicidade de um mesmo termo, sendo que em um deles o Ten PM Heleno Evangelista presta o compromisso legal, à fl. 14 do ID 132693 e também à fl. 14 do ID 132685. 



    Além do suposto erro formal de ausência de prestação do compromisso legal, o recorrido não apontou qualquer prejuízo concreto, o que, de acordo com o art. 69 da Lei n. 14.310/2002, não causa nulidade do processo ou de seus atos. 



    Desta forma, não há nulidade no processo administrativo disciplinar em razão deste argumento.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente